Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio. Pena-base. Fração.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas -- depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, prisão em flagrante do réu em poder de porção de cocaína e dinheiro em espécie, além de depoimento do usuário confirmando a venda de substância entorpecente --, demonstram o tráfico de drogas.
2 – Depoimentos de policiais que afirmaram já terem abordado o réu em outras situações não são suficientes para provar que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.